Tribunal: TJMT
Processo: 1015313-64.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015313-64.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), BENEDITO AMANCIO TRISTAO - CPF: 772.970.919-87 (AGRAVADO), REGINALDO LUIZ SAMPAIO SCHISLER - CPF: 703.798.159-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DE RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO
PENAL
–

REGIME SEMIABERTO
–

REVOGAÇÃO DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA
–
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
–

NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE PRÉVIA OITIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO
–
PODER-DEVER DE FISCALIZAR A EXECUÇÃO PENAL
–
O
CORRÊNCIA
–

OFENSA AO DISPOSTO NO ART. 67
E 112, §2o, DA LEP

–

P
R
ELIMINAR ACOLHIDA
–
MÉRITO PREJUDICADO.

É nula a decisão que, de ofício e sem a prévia oitiva do Ministério Público, concede benefício na fase de execução da pena, haja vista a obri
gatoriedade da
intervenção
do órgão fiscalizador,
nos termos dos art
.
67 e
art.
112, §1o, da Lei de Execução Penal
,
e conforme ori
e
ntaç
ão
do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo em execução penal interposto
pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

contra a decisão proferida pelo Juízo
da
5
a Vara

da Comarca de
Alta Floresta
, nos autos do processo executivo de pena n.
0000613-37.2020.8.16.0086
, que
concedeu a progressão regimental em favor do apenado
Benedito Amâncio Tristão
.

Em suas raz
õ
es
recursais o Ministério Público sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão por ofensa ao disposto no art. 112, § 2o, da LEP, po
is
proferida sem a prévia manifestação ministerial
. No mérito, requer
o reestabelecimento do monitoramento eletrônico como uma das medidas impostas ao regime semiaberto
(Id.
217799171
).

Em suas contrarrazões,
a defesa
rebateu os argumentos apresentados pelo agravante,
requerendo o desprovimento do recurso
, especialmente porque o agravado já atingiu o lapso temporal necessário à progressão para o regime aberto (Id. 217799176).

Não houve retratação
(
Id.
217799182
).

A
Procurado
ria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do
agravo
(
Id.
226422153
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pre
enchidos
os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Consoante relatado, o agrava
do

Benedito Amâncio Tristão
foi condenado à pena total de
18
anos,
8
meses e 2
2
dias de
reclusão
, pela prática dos crimes de
organização criminosa, contrabando, falsidade
ideológica

e poluição
ambiental
, reprimenda que cumpria
no
regime
semiabert
o
harmonizado com monitoração
eletrônica
,
desde
novembro/2021
.

Em petição
protocolada
em 13.12.2022, a
defesa
do agravado
requereu a autorização de locomoção para participar de eventos religiosos e familiare
s
, especificando dia e hora
, cujo parecer ministerial foi favorável.

Ao apreciar o pedido, o juízo das execuções penais deferiu a locomoção do agravado e, de ofício, determinou a retirada do aparelho de monitoração eletrônica
, justificando que “
o reeducando está sendo monitorado há mais de 01 (um) ano, e não houve qualquer notícia de que tenha descumprido as condições impostas
” (Id. 217799167).

Irresignado
o agravante interpôs o presente recurso, arguindo, preliminarmente, a nulidade da decisão por ausência de
oitiva prévia
do Ministério Público,
o que viola
o disposto no
s art. 67 e
art. 112, § 2o, da LEP.

A respeito do tema,
a doutrina especializada afirma que
a intervenção do Ministério Público no proce
sso de execução penal é obrigatória, já que lhe compete a fiscalização do procedimento, reforçando que é “
de rigor, pois, a prévia oitiva do Ministério Público, antes da apreciação do pedido de progressão pelo juízo, sob pena de nulidade absoluta do decisum
”
(MARCÃO, Renato. Curso de Execução Penal. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2015).

No caso,
embora
o magistrado
a quo

tenha concedido vista
dos autos
ao Ministério Público, não havia pedido pendente em relação à retirada da tornozeleira eletrônica,
condição
imposta
ao cumprimento do regime semiabe
rto
, de modo que a decisão, em última
análise
, implicou em verdadeira progressão de regimental
ao conceder o benefício de ofício
.

Assim,
é imperativo reconhecer que a
decisão
agravada inviabilizou o indispensável papel fiscalizatório atribuído ao
Ministério
Público
no âmbito da execução penal,
notadamente as disposições contidas no art.
67 e
art.
1
1
2, §1o, da Lei
de Execuções
P
enais,
in
verbis
:

“
Art. 67. O Ministério Público fiscalizará a execução da pena e da medida de segurança, oficiando no processo executivo e nos incidentes da execução
”.

“
Art. 112. (...)

§ 2o A decisão do juiz que determinar a progressão de regime será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor, procedimento que também será adotado na concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes
”.

Ademais, convém ressaltar que o

Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento segundo o qual “
mostra-se nula a decisão proferida na fase referente à execução da pena, sem a prévia manifestação do Ministério Público, cuja intervenção é obrigatória, nos termos dos artigos 67 e 112, §1o, da Lei
de E
xecução Penal
”

(
AgRg
no
HC
n. 736.628/AM, relat
or Mini
stro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJ
DFT
), Quinta Turma,
DJe
9.8./2022).

Nesse sentido, trago à colação precedente
s
deste egrégio Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
–
PROGRESSÃO DE REGIME
–
PRELIMINAR
-
PRETENDIDA NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL
–
VIABILIDADE
–
NECESSIDADE DA PARTICIPAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM TODOS OS ATOS DA EXECUÇÃO PENAL
–
COROLÁRIO DE SUA FUNÇÃO DE CUSTUS LEGIS
–
CONTUDO REEDUCANDO NÃO PODE SER PREJUDICADO POR NULIDADE QUE NÃO DEU CAUSA
–
DECLARAÇÃO DE NULIDADE SEM DETERMINAÇÃO DE IMEDIATO RETORNO AO CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME MAIS GRAVOSO
–
PRELIMINAR ACOLHIDA
–
MÉRITO PREJUDICADO.
Inconteste a obrigatoriedade da prévia manifestação do Ministério Público consubstanciada no corolário de sua função constitucional de fiscal da lei e da execução penal, devendo, nos termos do art. 67 c/c art. 112, §2o, ambos da Lei de Execuções Penais, ser-lhe oportunizada a manifestação acerca de quaisquer incidentes (...)
” (TJMT
–

AgEx
n.
1017646-86.2024.8.11.0000, Rel. Des. Paulo
d
a Cunha, Primeira Câmara Criminal,
DJ
e
23
.
8
.
2024)
.

“
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO
–
REMIÇÃO DOS DIAS TRABALHADOS CONCEDIDO PELA MAGISTRADA DA INSTÂNCIA SINGELA
–
INSURGÊNCIA MINISTERIAL
–
PRELIMINAR DE NULIDADE
–
AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO PARQUET ACERCA DOS DIAS REMIDOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO PASSADO
–
INCIDÊNCIA DOS ARTS. 67 E 126, § 8o DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS
–
PRELIMINAR ACOLHIDA
–
DECISÃO ANULADA EM PARTE
–
PRELIMINAR ACOLHIDA. Nos termos dispostos nos
arts
. 67 e 126, § 8o, da Lei de Execução Penal, a decisão atinente a concessão da remição da pena pelos dias trabalhados deve ser precedida de manifestação do Ministério Público. Assim, concedido tal benefício sem o cumprimento dessa formalidade legal, impõe-se a decretação da nulidade dessa parte do referido édito judicial por afronta ao princípio do devido processo legal
” (TJMT
–

AgEx
n. 39.110/2017, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal,
DJe
10.7.2017).

No entanto,
em
consutla
ao processo executivo
pór
meio do SEEU, verifica-se que
o agravado tem cumprido regularmente a pena
imposta
sem a monitoração
eletrônica
desde
d
ezembro
/2022 e, inclusive, já atingiu o requisito objetivo necessário para a
progressão
de regime,
motivo pelo qual se
mostra recomendável a ma
nutenção dos efeitos d
o
decisum
a
gravado
, até
que
nova
decisão

seja
proferida
–
respeitando-se a
imprescindível
intervenção mi
nisterial
–
,
s
obretudo porque
o apenado
n
ã
o deu causa à nulidade

reconhecida
.

A
nte

o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
acolho a preliminar arguida para declara
r
a nulidade da decisão

que revogou a monitoração eletrônica
estabelecida
como condição
ao regime semiaberto
impost
o
em favor do reeducando
Benedito Amâncio Tristão
,
sem a prévia manifestação do
Ministério Público,
restando prejudicada a análise do
mérito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024